Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738653-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFÁCIO RECORRIDO: JOSÉ CARLOS KENNE REPRESENTANTE LEGAL: ILANA GODINHO KENNE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Segundo o art. 1o, caput, da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado nos autos de origem é utilizado pelo agravante para moradia própria ou de sua família, inviabiliza-se a reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, na qual se alegava impenhorabilidade por se tratar de bens de família. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do bem de família. Requer a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO CALEO DE OLIVEIRA, OAB-DF 41.579 (ID 61564213). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não regularizou sua representação processual, apesar de intimada para tal finalidade (ID 61583218). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO COM BASE NA SÚMULA N. 115/STJ. 1. De acordo com o art. 76, § 2o, inc. I, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, o recurso da parte não será conhecido em caso de não regularização da representação processual. 2. Ainda, nos termos do enunciado 115/STJ, "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Do mesmo modo, "a dispensa de instrução do Agravo de Instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais" (AgInt no REsp n. 2.034.651/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). 4 No caso, apesar de intimada, a parte recorrente não regularizou sua representação processual, de modo que restou correta a aplicação do referido enunciado. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.363.666/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 27/9/2023) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1o da Lei 8.009/90, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista a ausência de procuração. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015